Tribunal: TJDFT
Processo: 0736462-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante do não cumprimento da determinação de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a intimação do antigo advogado do apelante foi realizada de forma válida, bem como a viabilidade da desconstituição da sentença por alegada nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 270 do CPC dispõe que as intimações devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, conforme previsto na Lei no 11.419/2006.
4. Nos termos do art. 5o da referida lei, a intimação eletrônica é considerada realizada no momento do acesso ao teor da decisão pelo destinatário ou, automaticamente, após o prazo de 10 dias sem consulta. 5. No âmbito do TJDFT, a Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, estabelece que intimações eletrônicas substituem publicações em órgão oficial e têm validade pessoal para todos os efeitos legais. 6. No caso, restou demonstrado que a decisão que determinou a emenda da inicial foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico e acessada pelo apelante dentro do prazo, o que afasta a alegação de nulidade da intimação. 7. O descumprimento do prazo para emenda da inicial configura hipótese de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada nos termos da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160/2017 do TJDFT é válida e substitui outros meios de comunicação processual. 2. O não cumprimento de prazo para emenda da petição inicial enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, I, do CPC.”
________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 270, 321, 330, IV, 485, I; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria GC 160/2017 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07254887220228070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 25/04/2023; TJDFT, APC 07028862420218070001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 21/03/2024.